Tribunal: CARF
Processo: 11000.725742/2021-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/11/2017
RECEITA BRUTA. DADOS FORNECIDOS PELO DETRAN.
Correta a identificação da receita bruta do contribuinte a partir dos dados fornecidos pelo Detran/RS de receitas auferidas pelo contribuinte, compostas dos valores pagos à autuada pelo Detran/RS e aqueles, registrados nos sistemas do Detran/RS, que foram recebidos pela autuada, pagos pelos cidadãos a quem prestou serviços.
OMISSÃO DE RECEITAS. FORMA DE APURAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
CSL, PIS E COFINS. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS.
A ocorrência de eventos geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido — CSLL, à Contribuição ao PIS/Pasep e à COFINS.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
Não tendo sido comprovado o intuito de fraude, sonegação ou conluio, por parte do sujeito passivo, há de ser afastada a multa de ofício qualificada.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/11/2017
RESPONSABILIDADE PESSOAL. CTN, ART. 135, II. SOLIDARIEDADE DO CONTRIBUINTE.
“Dizer que são pessoalmente responsáveis as pessoas que indica não quer dizer que a pessoa jurídica fica desobrigada. A presença do responsável, daquele a quem é atribuída a responsabilidade tributária nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional, não exclui a presença do contribuinte”.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE PESSOAL.
A responsabilidade pessoal atribuída aos relacionados no inciso III do artigo 135 não representa a sua inserção obrigatória como sujeitos passivos do auto lavrado, se tal responsabilidade, quando da prática do referido ato, não se mostrar necessariamente aplicável.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.725742/2021-09
ACÓRDÃO
1101-002.011 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
C F C DOIS IRMAOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/11/2017
RECEITA BRUTA. DADOS FORNECIDOS PELO DETRAN.
Correta a identificação da receita bruta do contribuinte a partir dos dados
fornecidos pelo Detran/RS de receitas auferidas pelo contribuinte,
compostas dos valores pagos à autuada pelo Detran/RS e aqueles,
registrados nos sistemas do Detran/RS, que foram recebidos pela autuada,
pagos pelos cidadãos a quem prestou serviços.
OMISSÃO DE RECEITAS. FORMA DE APURAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor
do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.
CSL, PIS E COFINS. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS
EVENTOS.
A ocorrência de eventos geradores de vários tributos impõe a constituição
dos respectivos créditos tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses
eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim,
o decidido em relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido — CSLL, à
Contribuição ao PIS/Pasep e à COFINS.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
Não tendo sido comprovado o intuito de fraude, sonegação ou conluio, por
parte do sujeito passivo, há de ser afastada a multa de ofício qualificada.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/11/2017
Fl. 2887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.011 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725742/2021-09
2
RESPONSABILIDADE PESSOAL. CTN, ART. 135, II. SOLIDARIEDADE DO
CONTRIBUINTE.
“Dizer que são pessoalmente responsáveis as pessoas que indica não quer
dizer que a pessoa jurídica fica desobrigada. A presença do responsável,
daquele a quem é atribuída a responsabilidade tributária nos termos do
art. 135 do Código Tributário Nacional, não exclui a presença do
contribuinte”.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE PESSOAL.
A responsabilidade pessoal atribuída aos relacionados no inciso III do artigo
135 não representa a sua inserção obrigatória como sujeitos passivos do
auto lavrado, se tal responsabilidade, quando da prática do referido ato,
não se mostrar necessariamente aplicável.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: i) dar
provimento parcial ao recurso voluntário do contribuinte, nos termos do voto do Relator, para
afastar a multa qualificada de 150% e reduzi-la ao patamar de 75%; ii)dar provimento ao recurso
voluntário do responsável solidário para afastar a responsabilidade de Jair Francisco Quilin e
excluí-lo do polo passivo da obrigação tributária.
assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes – Relator
assinado digitalmente
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator), Efigênio de Freitas Júnior (Presidente),
Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa , Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

RELATÓRIO
1. Tratam os autos de lançamento de IRPJ — Imposto Sobre a Renda da Pessoa
Jurídica, de CSLL — Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, de Contribuição para o PIS/Pasep,
de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social — COFINS, período de 01.01.2017 a
30.11.2017, no valor global de R$ 483.979,53 (quatrocentos e oitenta e três mil, novecentos e
Fl. 2888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.011 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725742/2021-09
3
setenta e nove reais e cinquenta e três centavos), cujos fatos serão a seguir detalhados conforme
Autuações e Termo de Verificação Fiscal de fls. 02/80:
2. Informa a fiscalização que:
- Previamente ao início da ação fiscal foram obtidos, por meio do Ofício no
94/2020/SRRF10/RFB/ME-RS, junto ao Departamento de Trânsito do Rio Grande
do Sul (DETRAN RS), dados constantes nos seus sistemas informatizados que
permitiram apurar o faturamento mensal estimado do sujeito passivo, que é um
Centro de Formação de Condutores, nos anos de 2017, 2018 e 2019.
- O procedimento fiscal teve por escopo verificar a regularidade dos valores da
receita mensal declarada pela contribuinte frente aos valores efetivamente
auferidos, mediante o cotejo das informações de receita constantes das
respectivas PGDAS-D com os valores de receita informados pelo Detran/RS.
- A fiscalização iniciou-se em 29/10/2020 quando o CFC DOIS IRMÃOS foi intimado
a apresentar, através de Termo de Início de Fiscalização, no prazo de vinte dias, os
seguintes documentos:
1. cópia dos Atos Constitutivos e respectivas alterações posteriores.
2. Livros Caixa relativos aos anos-calendário de 2017, 2018 e 2019 devidamente
escriturados, devendo estar neles contidos os registros de toda a movimentação
financeira, inclusive bancária. Opcionalmente, a critério da empresa, a exigência
do Livro Caixa poderá ser substituída pelos livros contábeis (Diário e Razão), caso
a empresa mantenha contabilidade para o registro de suas operações.
3. cópia da Carteira de Identidade (RG) e do comprovante de residência dos sócios
integrantes do quadro social nos anos de 2017 a 2019.
- Em 16/11/2020 a Fiscalizada apresentou todos os itens solicitados.
- O DETRAN/RS, em resposta ao ofício encaminhado pela fiscalização, esclareceu
que “as informações financeiras informadas se trata de estimativas baseadas nas
informações constantes em nosso sistema informatizado que controla e registra a
prestação de serviços realizados pelos CFCs, contemplando aulas teóricas e
práticas e aluguel de veículos para aulas e provas práticas aos cidadãos. Assim, os
valores informados pela prestação dos serviços são calculados com base na data
efetiva da execução da aula ou prova registrada no sistema do DETRAN/RS e não
da data efetiva de contratação do serviço e possível emissão da Nota Fiscal pelo
CFC.
Contudo, entendemos que tais informações, considerando uma temporalidade
anual, podem ser utilizados como base de Faturamento médio/minimo dos CFCS”.
- Para melhor compreensão, o DETRAN/RS esclareceu, ainda, que os serviços que
o CFC presta ao cidadão se dividem em dois tipos:
Fl. 2889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.011 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725742/2021-09
4
“1 - Os delegados pelo DETRAN/RS: esses serviços o cidadão paga as Taxas para o
DETRAN/RS, que posteriormente remunera o CFC por esses serviços. Nesse caso o
CFC emite Nota Fiscal em nome do DETRAN/RS:
Abertura RENACH (processo) de Expedição de CNH ou Renovação de CNH;
Avaliação Psicológica (estrutura física e de suporte para a realização as
avaliações); Exame de Aptidão Física Mental (estrutura física e de suporte para a
realização dos exames); 2. Os próprios do CFC: esses serviços o cidadão efetua o
pagamento diretamente para o CFC. Nesse caso o CFC emite Nota Fiscal em nome
do Cidadão:
Aulas Práticas e Teóricas; Aluguel de veículos para as Aulas Práticas e Provas
Práticas”.
“Quando o cidadão realiza a abertura de um processo que envolve aulas teóricas
e/ou práticas, o CFC cobra esses serviços diretamente do cidadão, neste ato,
podendo efetuar o parcelamento ou não dos valores, e em regra emite a Nota
Fiscal para o Cidadão; Posteriormente, se houve necessidade e desejo do Cidadão,
ele poderá contratar aulas extras, efetuando o pagamento em separado, com
uma nova emissão de Nota Fiscal; Todas essas aulas e aluguéis de veículos são
registrados no sistema do DETRAN/RS.
- O DETRAN-RS elabora três relatórios para estimar o faturamento mensal do CFC:
1.
RELATÓRIO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DETRANRS/ESTIMATIVA
FATURAMENTO HORAS/AULA, com três colunas:
a. Valores da Remuneração Total paga pelo DETRAN/RS ao CFC;
b. Valores da Retenção que o DETRAN-RS faz no momento do repasse mensal da
remuneração devida ao CFC, equivalente a 5% do valor total das aulas teóricas e
práticas; c. Estimativa de valores com aulas teóricas e práticas recebido pelo CFC
dos cidadãos, conforme a data de execução das aulas teóricas e práticas.
2. RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS ALUGUEL VEÍCULO AULAS CAT. C, D e E,
com duas colunas:
a. Quantidades de aulas; b. Valores com aluguel de veículos para a realização de
aulas práticas.
3. RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS ALUGUEL DE VEÍCULO PARA PROVA
PRÁTICA, com duas colunas:
a. Quantidade de provas; b. Valores com aluguel de veículos para a realização de
provas práticas.
- Assim, o faturamento mensal do CFC apurado pelo DETRAN/RS corresponde à
soma do valor da remuneração total paga pelo DETRAN-RS ao CFC (serviços
delegados) com a remuneração total pelos serviços próprios do CFC (aulas
teóricas e práticas e aluguel de veículos para realização de aulas e provas
práticas), ou seja, “1a" +”1b” +”2b” + 3b”.
Fl. 2890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.011 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725742/2021-09
5
- De posse das informações descritas nos itens 1.3 e 2.3 a 2.7 do Parecer, a
fiscalização montou planilhas, obtendo uma comparação, nos anos de 2017, 2018
e 2019, entre o faturamento mensal do CFC DOIS IRMÃOS informado pelo
DETRAN-RS e o declarado pela Fiscalizada na PGDASD.
- Pela análise das planilhas, é possível constatar a existência de divergências que
superam R$ 1.900.000,00, ou seja, quase 25% das receitas auferidas subtraídas da
tributação, prática recorrente em 33 dos 36 meses do período destacado.
- Em virtude das diferenças apuradas entre os dados declarados nos PGDASD e os
dados obtidos junto ao DETRAN/RS, conforme itens 2.8 e 2.9 do Parecer, o CFC
DOIS IRMÃOS foi cientificado do Termo de Intimação O1, por meio do qual foram
solicitados esclarecimentos das divergências.
- Em resposta, em 26/02/2021, o CFC DOIS IRMÃOS apresentou resposta ao
Termo de Intimação Fiscal no 1, no qual afirma que:
“O sistema informatizado do DETRAN/RS registra a prestação de serviços
realizados pelos CFC. Assim, prestação dos serviços são informados com base na
data efetiva da execução da aula ou prova registrada no sistema do Detran/RS e
não da data efetiva de contratação do serviço quando se dá emissão da Nota
Fiscal peto CFC.
O Centro de Formação de Condutores é uma empresa de prestação de serviços,
que apura a sua receita tributada pelo regime de competência, ou seja, quando da
contratação prestação de serviços. Nas suas operações, existe um volume
significativo de valores que são recebidos antes da efetiva prestação do serviço,
em função de o seu cliente efetuar o pagamento no momento da contratação.
Porém, em praticamente todos os casos o serviço é prestado em competências
posteriores ao recebimento, e em alguns casos, nem chega a ser prestado.
O faturamento da empresa está consubstanciado na escrituração contida nos
livros diários e razão juntados a este dossiê eletrônico, os relatórios gerados pelo
sistema informatizado do Detran/RS, tão somente tem a função de disponibilizar
as informações, referentes aos processos de habilitação de condutores e de
veículos e dos demais serviços correlatos sob sua responsabilidade.
Outrossim, os 5% referente a retenção efetuada pelo DETRAN/RS sobre a
remuneração do CFC, não tem natureza de faturamento, já que se revela como
ônus a ser pago pelo contribuinte à Autarquia Estadual, não podendo ser incluído
na base de cálculo para a cobrança do Simples Nacional.” - Em 13/05/2021 a
Fiscalizada apresentou resposta ao TIF O4, onde afirmou que:
“É preciso registrar que os Centros de Formação de Condutores são empresas
privadas, que exercem atividades de Formação e Aperfeiçoamento de Condutores
de Veículos Automotores, cujo objetivo social é atividade de instrução teórico
técnica e prática de direção veicular; formação, atualização e reciclagem de
candidatos e condutores de veículos automotores; avaliação psicológica, exames
de aptidão física e mental; serviços de processo de habilitação de condutores,
Fl. 2891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.011 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725742/2021-09
6
mediante a delegação do serviço público através do credenciamento. Dentro
deste contexto, é oportuno esclarecer que a Portaria 181/2016 institui
regulamentação e operacionalização dos Centros de Formação de Condutores,
determina que os Centros de Formação de Condutores disponibilizem em sistema
informatizado informações, relativas às condições administrativas do CFC,
referentes aos processos de habilitação de condutores e de veículos e dos demais
serviços correlatos sob sua responsabilidade.
O artigo 5o do anexo |, da supracitada portaria, afirma que dentre as obrigações
do CFC, estão “os registros necessários às atividades diárias dos CFCs
credenciados serão realizados no sistema informatizado do DETRAN/RS, por seus
profissionais”, não contemplando o dever de informar os seus dados contábeis e
financeiros.
Os registros obtidos juntos ao Detran/RS referem-se tão somente as quantidades
de aulas ministradas, de acordo com registrado no sistema informatizado.
O faturamento da empresa está consubstanciado na escrituração contida nos
livros contábeis, bem como as Notas Fiscais juntadas a este dossiê eletrônico, os
relatórios gerados pelo sistema informatizado do Detran/RS, tão somente tem a
função de disponibilizar as informações, referentes aos processos de habilitação
de condutores e de veículos e dos demais serviços correlatos sob sua
responsabilidade.
De outro lado, os 5% referente a retenção efetuada pelo DETRAN/RS sobre a
remuneração do CFC, não tem natureza de faturamento, já que se revela como
ônus a ser pago pelo contribuinte à Autarquia Estadual, não podendo ser incluído
na base de cálculo para a cobrança do Simples Nacional.” - Tendo em vista que o
regime de apuração das receitas do CFC DOIS IRMÃOS é o de competência,
conforme afirmado pela Fiscalizada e verificado nos PGDAS-D entregues, destaca
a fiscalização que, em razão das alegações do contribuinte acima reproduzidas,
que no regime de competência a receita é considerada realizada e, portanto,
auferida, quando um serviço é prestado com anuência do tomador e com o
compromisso contratual deste de pagar o preço acertado, sendo irrelevante,
nesse caso, a ocorrência de sua efetiva quitação.
- Portanto, no regime de competência a receita é auferida no momento da efetiva
prestação do serviço, que coincide, conforme relatado anteriormente, com o do
efetivo registro nos sistemas informatizados do DETRAN/RS.
- Relata a fiscalização que, admitindo-se a possibilidade da existência de emissão
de Nota Fiscal pelo CFC em determinado período, com o registro da prestação de
serviços em período subsequente, também deve se supor a existência no período
subsequente, de Notas Fiscais relativas a serviços prestados posteriormente,
portanto, ao longo do tempo existiria uma equalização de valores, justificando a
observação no ofício encaminhado pelo DETRAN-RS no DFC 0004-2021, datado de
O4 de março de 2021, de “Faturamento médio/mínimo”, considerando uma
temporalidade anual. A expressão “mínimo”, entende a fiscalização derivar da
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.011 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725742/2021-09
7
impossibilidade da autarquia de controlar a emissão ou não das notas fiscais para
os cidadãos, como afirmado no Ofício no DFCOD004-2021, o que poderia
acarretar a existência de serviços prestados sem o correspondente registro,
ficando o faturamento decorrente à margem da tributação.
- Prossegue a fiscalização aduzindo que, quanto à alegação do CFC DOIS IRMÃOS
de que a retenção de 5% (cinco por cento) efetuada pelo DETRAN-RS sobre o valor
das aulas, não corresponderia à receita do CFC, constituindo receita de terceiros,
tal afirmação é improcedente, uma vez que tal valor compõe a base de cálculo do
Simples Nacional. Isto porque, segundo a fiscalização, não cabe ao contribuinte
deduzir da base de cálculo qualquer tipo de custo ou despesa da atividade, como
os repasses de 5% (cinco por cento) ao Detran-RS dos valores de horas-aula
práticas e teóricas ministradas (conforme art. 2o do Anexo VIII da Portaria
Detran/RS no 181/2016).
Caso desejasse abater esses custos da base de cálculo de tributação, por óbvio,
deveria o sujeito passivo optar por outro regime de tributação (como o Lucro
Real).
- Nesse sentido a Solução de Consulta Cosit no 160, de 28 de dezembro de 2020,
reitera que a receita bruta para definição da base de cálculo, no caso de prestação
de serviços, corresponde ao preço integral constante na nota fiscal.
- Considerando que o CFC tem as obrigações acessórias de: (a) emitir nota fiscal
pela totalidade da remuneração decorrente dos serviços prestados ao Detran-RS,
conforme valores definidos em Portarias, tendo como destinatário dos serviços o
Detran-RS, e (b) emitir nota fiscal pela totalidade dos serviços realizados, como
aulas teóricas e práticas e aluguéis de veículos para aulas e provas, sendo que
estas têm como destinatário os cidadãos que solicitam tais serviços; conclui a
fiscalização que não encontra amparo na legislação que regula o Simples Nacional
a não inclusão na base de cálculo, nem é possibilitada a dedução da retenção
correspondente aos 5% (cinco por cento) dos serviços próprios.
- Face à manifestação da fiscalizada, não assumindo como corretos os valores de
faturamento extraídos das informações constantes nos sistemas informatizados
do DETRAN-RS, que serviriam no seu entendimento “tão somente para
disponibilizar informações referentes aos processos de habilitação de condutores
e de veículos e dos demais serviços. ..” foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal 02,
o qual solicitava a apresentação dos seguintes elementos:
“1.
Apresentar
os
relatórios/consultas
mensais
denominados
TOTAL
REMUNERAÇÃO, disponibilizados pelo Detran ao Sujeito Passivo nos termos do
caput do art. 6o do anexo VII da Portaria DETRAN-RS 181 de 2016 e referentes aos
serviços e valores de remuneração dos CFC.
2. Cópia das Informações dirigidas ao DETRAN-RS, contendo as discrepâncias
encontradas na comparação entre o relatório do DETRAN-RS e o registro do CFC, a
Fl. 2893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.011 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725742/2021-09
8
respeito das receitas obtidas pela Dois irmãos, bem como eventual resposta do
órgão estadual e as correções realizadas.
- Em 22/03/2021, foi apresentada a resposta, na qual o contribuinte juntou os
relatórios solicitados no item 1 do Termo de Intimação, bem como as notas fiscais
emitidas ao Detran-RS em valores coerentes com as planilhas do item 2.11 do
Parecer, sem menção a correções que teriam sido encaminhadas ao órgão
estadual.
- Em análise ao relatório “Totais de Remuneração” (item 1 do Termo de
Intimação), a fiscalização verificou que o documento especifica a competência e o
período em que se deu a prestação dos serviços delegados, a discriminação deles,
o valor unitário de cada serviço, e, por fim, o valor total correspondente. Ao final
de cada período mensal, encontra-se o somatório dos serviços delegados
prestados pelo CFC no respectivo mês, designado pela expressão “TOTAL
CRÉDITOS (R$)”.
Também, ao final de cada período, foi constatada a existência de valor lançado
com o histórico de “PREVISÃO DE RETENÇÃO DO PERC. HORAS AULA”. Tal valor
corresponde ao previsto no art. 2o do Anexo VIII da Portaria DETRAN/RS no
181/2016, referindo-se aos serviços próprios de horas-aula teóricas e práticas de
direção veicular.
- Quanto ao item 2 do Termo de Intimação Fiscal no 02, que solicitava a
apresentação de contestação aos dados mensais disponibilizados pelo DETRAN-RS
ao CFC DOIS IRMÃOS e respectiva documentação comprobatória, o contribuinte
nada apresentou. Ora, o referido relatório serve de base para o pagamento dos
serviços delegados (RENACH expedição e renovação, exame de aptidão física e
mental e avaliação psicológica) e para a retenção de 5% sobre os valores das aulas
práticas e teóricas ministradas pelo CFC. As quantidades de serviços delegados e
de aulas práticas e teóricas ministradas, constantes nos sistemas informatizados
do DETRAN-RS são dados reais e permitem apurar o faturamento efetivo do
contribuinte, não servindo apenas para os controles dos processos de habilitação
dos condutores, como anteriormente afirmado pelo sujeito passivo, os quais
multiplicados pelos seus valores unitários previstos nos anexos VIl e VIII da
Portaria DETRAN/RS no 181, de 2016, correspondem ao faturamento real do CFC
DOIS IRMÃOS no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2019. Ressalta a
fiscalização que, conforme disposto na Portaria DETRAN/RS no 181/2016, é com
base nesses registros que o Detran apura o valor correspondente a 5% (de todas
as aulas teóricas e práticas de direção veicular ministradas) que o CFC deve
repassar ao órgão.
- Observa a fiscalização que a empresa teve acesso mensalmente ao relatório
produzido pelo DETRAN-RS denominado “Total da Remuneração”, referente aos
serviços e valores de remuneração do CFC. Solicitada pelo item 2 do Termo de
Intimação no 02 a apresentar contestação encaminhada ao DETRAN/RS, refutando
os dados constantes do relatório em questão, o que poderia ter feito em
Fl. 2894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.011 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725742/2021-09
9
consonância com o estabelecido na Portaria DETRAN/RS no 181/2016, Anexo VIl,
art. 6o, parágrafo único, a intimada adotou o silêncio, nada apresentando. Então
pressupõe a fiscalização que o CFC DOIS IRMÃOS aceitou como legítimos os dados
expressos no relatório em comento, tendo sua remuneração pelos serviços
delegados pelo DETRAN-RS em função dos valores lá consignados.
- Desta forma, não tendo a fiscalizada encaminhado ao DETRAN-RS, nenhuma
manifestação de discordância ao relatório “Total da Remuneração”, e não tendo
sido apresentado ao Fisco qualquer elemento que viesse a refutar os dados
informados pelo DETRAN-RS, a não ser as meras alegações antes referidas, todas
tidas como inconsistentes, entendeu a fiscalização como legítimo o faturamento
mensal constante da informação recebida do DETRAN-RS.
- Em 20/04/2021, o contribuinte foi cientificado, via DTE, do Termo de Intimação
Fiscal no 3, por meio do qual foi solicitado a apresentar Livro de Registro do
Imposto sobre Serviços, elaborado para a Prefeitura Municipal, ou documento
equivalente, preferencialmente em meio digital, ou justificativa que ampare sua
dispensa. Em 20/04/2021 apresentou os Relatórios das NFS Emitidas — Prestador
entregues à Prefeitura Municipal.
- A fiscalização ao analisar os Relatórios das NFSe Emitidas — Prestador entregues
para a Prefeitura Municipal, referentes aos anos de 2017, 2018 e 2019, chegou à
conclusão de que o CFC DOIS IRMÃOS não emitiu as notas fiscais sobre as receitas
omitidas,
portanto, muitos
tomadores
de
serviço
não
receberam
a
correspondente nota fiscal relativa à prestação do serviço (nos 33 meses listados,
dos 36 do período sob fiscalização), prática usual quando se deseja sonegar
tributos.
- Apesar de constar nos sistemas informatizados do DETRAN-RS o registro da aula
prática ou teórica no momento da prestação deste serviço, e, apesar do seu valor
servir de base para a retenção de 5% sobre o repasse da remuneração mensal do
CFC, aduz a fiscalização que não foram emitidas as notas fiscais sobre a totalidade
dos serviços prestados e não foi declarado em PGDAS-D a totalidade das receitas
auferidas, sistematicamente, deliberadamente, visando ao pagamento a menor
de tributos, caracterizando a conduta dolosa do CFC DOIS IRMÃOS.
- Portanto, relata a fiscalização que a não emissão de nota fiscal de prestação de
serviços sobre quase 1/4 do total dos serviços prestados ao longo dos anos de
2017, 2018 e 2019, constitui-se em descumprimento reiterado do inciso | do
caput do art. 26 da Lei Complementar no 123, de 2006, estando previsto no inciso
XI| do art. 29 deste mesmo diploma legal como mais uma das hipóteses de
exclusão de ofício do Simples Nacional.
- Observa a fiscalização que em três períodos mensais o valor do faturamento
declarado nos PGDAS-D superou aquele obtido com base no sistema
informatizado do DETRAN/RS.
Fl. 2895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.011 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725742/2021-09
10
- Assim, com base nos dados constantes nas planilhas inseridas junto ao parágrafo
2.8 do Parecer Fiscal, foram elaborados os quadros demonstrativos nos quais
restou a omissão mensal apurada após o aproveitamento do saldo de
faturamento declarado a maior pela fiscalizada em períodos anteriores.
- Confrontada a receita declarada pelo CFC DOIS IRMÃOS com aquela informada
pelo DETRAN-RS, verificou a fiscalização que houve uma expressiva omissão de
receitas no período auditado. O valor omitido alcançou soma superior a R$
1.900.000,00, concluindo a fiscalização que cerca de 25% das receitas auferidas
foram subtraídas da tributação, prática recorrente do CFC DOIS IRMÃOS em 33
dos 36 meses do período destacado.
- Aduz a fiscalização que não é concebível que nos 36 períodos mensais auditados,
em 33 tenha-se verificado faturamento declarado pelo CFC DOIS IRMÃOS em
valor inferior ao obtido com base no sistema informatizado do DETRAN-RS, e, que
tal fato como reputado pela Fiscalizada deva-se ao simples descompasso entre a
efetiva prestação dos serviços e a sua contratação ou recebimento. Além disso, no
regime de competência a receita é auferida no momento da efetiva prestação do
serviço, que coincide com o efetivo registro nos sistemas informatizados do
DETRAN/RS.
- Desse modo, de janeiro de 2017 a dezembro de 2019, constatou a fiscalização a
prática de omissão de receitas, mês a mês, configurando prática reiterada a fim
de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável no Simples Nacional.
- Portanto, a fiscalização concluiu pela ocorrência da situação prevista como
hipótese de exclusão de ofício do Simples Nacional prevista no inciso V do art. 29
da Lei Complementar no 123, de 2006.
- Segundo a fiscalização, o CFC DOIS IRMÃOS, inequivocamente, utilizou-se de
meio fraudulento com intuito de fraude, ao preencher o PGDAS-D nos meses de
janeiro de 2017 a dezembro de 2019, de forma contínua e deliberada, com
informações que reduziram os tributos que deveriam ser informados e pagos ao
erário. À ocorrência da segunda infração idêntica, no caso de utilização de
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento é suficiente para caracterizar a
prática reiterada, para os fins dispostos no inciso V do caput do art. 29 da Lei
Complementar no 123, de 2006, sendo que, no caso em tela, foram 33 infrações
idênticas de um total de 36 possíveis.
- Conclui a fiscalização pela exclusão da empresa de responsabilidade limitada
inscrita no CNPJ sob o no 02.742.176/0001-44 do Simples Nacional desde 1o de
janeiro de 2017, mês em que se iniciou a prática reiterada de infrações, com
impedimento de nova opção por 10 (dez) anos calendário, em virtude da
utilização de meio fraudulento que buscou induzir ou manter a fiscalização em
erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável segundo
o regime especial previsto na Lei Complementar, omitindo receitas, que deveriam
ter sido declaradas em PGDAS-D e não emitindo Notas Fiscais de Serviço sobre a
totalidade dos serviços prestados em 33 dos 36 meses dos anos de 2017, 2018 e
Fl. 2896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.011 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725742/2021-09
11
2019, com fundamento nos incisos V, XI, 88 1o9, 2o e incisos | e |l do 8 9o do art.
29 da Lei Complementar 123, de 2006.
A exclusão de ofício foi formalizada no “Ato Declaratório Executivo DRF/PEL no 15,
de 9 de agosto de 2021, fls. 2521, com os seguintes motivos e fundamentos:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(SIMPLES NACIONAL), de que tratam os art. 12041 da lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006, a pessoa jurídica CFC Dois Irmãos Ltda, inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o no 02.742.176/0001-44, com
estabelecimento matriz localizado na Rua Berlim, 231 em Dois irmãos - Rio
Grande do Sul, em virtude de:
1 - ter incorrido em prática reiterada de infração ao disposto na Lei
Complementar no 123, de 2006, utilizando-se de meio fraudulento visando induzir
ou manter a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir tributo
apurável na forma do SIMPLES NACIONAL; H - ter de forma reiterada não emitido
Nota Fiscal de Serviço.
Parágrafo Único Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir de 01/01/2017, com
impedimento de nova opção por 10 (dez) anos.
Art. 2o A exclusão de ofício e seus efeitos decorrem do disposto no inciso V, XI, 8$
12o, 2o e incisos l e ll do $ 9o do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 2006.

3. A empresa apresentou impugnação (e-fls. 2624-2661) alegando, em síntese, que:
- Não obstante, a cooperação com a fiscalização, cumprindo com todas as
intimações fiscais, com a apresentação de todos os documentos solicitados e
esclarecimentos que se fizeram necessários, o procedimento fiscal culminou na
exclusão da impugnante do regime do Simples Nacional, consoante Ato
Declaratório Executivo DRF/PEL no 15/2021.
- Registra a Manifestante que os Centros de Formação de Condutores seriam
empresas privadas, que exerceriam atividades de Formação e Aperfeiçoamento
de Condutores de Veículos Automotores, cujo objetivo social seria atividade de
instrução teórico-técnica e prática de direção veicular; formação, atualização e
reciclagem de candidatos e condutores de veículos automotores; avaliação
psicológica, exames de aptidão física e mental; serviços de processo de
habilitação de condutores, mediante a delegação do serviço público através do
credenciamento.
- O artigo 5o do anexo | da Portaria 181/2016 afirmaria que dentre as obrigações
do CFC, estariam “os registros necessários às atividades diárias dos CFCs
credenciados serão realizados no sistema informatizado do DETRAN/RS, por seus
profissionais”, não contemplando o dever de informar os seus dados contábeis e
financeiros.
Fl. 2897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.011 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725742/2021-09
12
- Os registros obtidos juntos ao Detran/RS referir-se-iam tão somente às
quantidades de aulas ministradas, de acordo com registrado no sistema
informatizado do Detran/RS. O relatório mensal apresentado ao DETRAN/RS seria
uma forma de a autarquia fiscalizar os Centro de Formação de Condutores, tal
relatório não possuiria vinculação com a obrigação tributária.
- Tratar-se-ia de arquivos magnéticos que, por si só, não constituiriam base
suficiente para estribar faturamento, pela fragilidade que ostentariam quanto a
possíveis equívocos de digitação ou, até mesmo, adulteração involuntária.
- Assim, as informações lançadas no Sistema GID não possuiriam qualquer relação
com a contabilidade do contribuinte, muito menos se prestariam ao registro das
contratações e pagamentos realizados pelos usuários do serviço. O relatório
mensal apresentado pelo DETRAN/RS, não possuiria vinculação com a obrigação
tributária.
- Outrossim não se poderia conceber que o fisco utilizasse como única prova da
alegada omissão de receita uma informação que se mostraria frágil e
inconsistente, uma “estimativa” de faturamento não seria comprovação de
faturamento, não sendo prova adequada a ser utilizada pelo fisco.
- A remuneração do CFC com relação aos serviços próprios ocorreria quando da
contratação feita pelo consumidor, momento em que seriam recebidos os valores
contratados) emitida a nota fiscal; já a parcela das receitas relativas aos serviços
delegados, repassada pelo Detran/RS, ocorreria no mês em que registrada a
atividade no Sistema GID, através de emissão de nota fiscal contra o Detran/RS.
Isto é, quando contratado o serviço seria aberto processo e neste ato seriam
cobrados os serviços e emitida a nota fiscal, ou seja, os serviços poderiam ser
realizados em até dois anos, apontando o roteiro, este em sendo rápido
demoraria no mínimo 45 dias.
- Assim, os serviços próprios registrados no Sistema GID — GFC não
representariam o faturamento da empresa, mas, sim, o momento em que o
serviço seria prestado pelo CFC, de forma que, diferentemente do que concluiu a
Fiscalização, o CFC não possuiria como receita a soma dos serviços delegados e
próprios registrados no Sistema GID daquele mês, significando, tão somente, que
prestou aqueles serviços naquela competência.
- Desta feita, ressalta a Manifestante que a prova existente no Procedimento
Administrativo Fiscal seria o valor declarado contabilmente, os valores recolhidos
e a movimentação financeira da fiscalizada. Nenhuma outra prova existiria que se
pudesse considerar válida e plena para fins de prova de faturamento da empresa
autuada.
- Restaria cristalino que o método utilizado pela autoridade fiscalizadora para
elaborar a estimativa de receita do CFC como parâmetro de comparação com as
declarações prestadas pela empresa em seu PGDAS, estaria equivocado.
Fl. 2898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.011 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725742/2021-09
13
- Outrossim, para alcançar o objetivo de verificar a suposta omissão de receitas, a
Fiscalização, ciente de que, ao Detran/RS, são repassados 5% dos valores
referentes às aulas práticas e teóricas, cujos preços seriam fixados na Portaria no
181/2016, teria aplicado, sobre o valor deste repasse, constante no relatório
“total remuneração” a famosa “regra de três”, onde X representa 5% do valor
repassado ao DETRAN/RS e Y seria o relatório do GID, representando 100%.
- A mera estimativa de receita desconsideraria as situações fáticas específicas de
cada contratação, conforme já exemplificado e, por isso, não se mostraria hábil
para a alegação de omissão receita. Caberia, no mínimo, à autoridade fiscal ter
analisado todos os processos abertos e faturados perante os CFCs para apurar o
que efetivamente teria sido faturado pelo CFC e não aquilo que fora registrado no
referido sistema.
- Diante disso, a manifestação de inconformidade partiria das provas existentes
no procedimento fiscal, isto porque, uma “estimativa” de faturamento não seria
comprovação de faturamento, não sendo prova adequada a ser utilizada pelo
fisco.
De outra banda, dever-se-ia considerar que poderiam ser excluídas do
faturamento, as vendas canceladas (leia-se serviços cancelados), e os descontos
incondicionais concedidos. Desta forma, partindo da estimativa que serviu de
base de cálculo, haveria que ser excluído do cômputo do montante da receita os
valores não auferidos, para fins de apuração de débito fiscal, o que seria diferente
de dedução de receita.
- Poder-se-ia dizer, assim, que os descontos e promoções concedidos pelos CFCs
no momento da contratação dos serviços nunca seriam refletidos no Sistema GID
quando do registro das aulas e provas. Isto é, o Sistema GID — GFC não refletiria
os valores efetivamente recebidos pelo CFC.
- Diante do exposto, a mera estimativa de receita desconsideraria as situações
fáticas específicas de cada contratação e, por isso, não se mostraria hábil para
justificar a exclusão do SIMPLES NACIONAL.
- O processo de habilitação com suas etapas e prazos seria variável para cada
proponente, em decorrência da condição de conhecimentos dele, bem como do
tipo de serviço a ser contratado/prestado, e ainda de acordo com a
disponibilidade de tempo do candidato, assim como e principalmente a
disponibilidade de agendas do CFC, tudo regrado em cada contrato de prestação
de serviços para cada proponente.
- Os dados do Detran poderiam não representar o faturamento real ou mesmo
“projetado” dos CFCs, considerando-se que a Autarquia não possuiria nenhum
sistema informatizado que controlasse o faturamento dos CFCs.
- Como existiria grande variabilidade no comportamento dos dados, isso sugeriria
que muitos eventos poderiam contribuir para essa dispersão, como por exemplo,
mudanças de CFC, aulas de reforço, aulas adicionais, cancelamento de aulas, aulas
Fl. 2899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.011 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725742/2021-09
14
compensadas, troca de prestador de serviço, dentre outros fatores de incerteza e
não sincronismo de comportamento.
- A oferta do serviço se daria em um momento, a efetiva venda do serviço se daria
em outro momento e a prestação do serviço se daria a posteriori, assim como
possivelmente os registros na base de dados estatística do RENACH poderia se dar
em outro momento também.
Eventualmente, em alguns meses a efetiva prestação dos serviços poderia ser
maior que o faturamento efetivamente relacionado com a prestação dos serviços,
uma vez que a base de dados estatísticos do DETRAN-RS consideraria as aulas
lançadas. Esse comportamento assíncrono poderia gerar uma interpretação
equivocada de dados e serviços prestados, naquele momento, e isso certamente
poderia gerar divergências.
- O método utilizado pela autoridade fiscalizadora para elaborar a estimativa de
receita do CFC como parâmetro de comparação com as declarações prestadas
pela empresa em seu PGDAS, estaria equivocado, visto que haveria um claro
descasamento entre o momento do faturamento e do registro das atividades no
sistema operacional do Detran/RS, tornando-o imprestável para verificação do
faturamento do CFC no respectivo mês.
- Ressalta a Manifestante que parte dos valores recebidos pelos CFC
configurariam mero repasse de valores ao Detran/RS e não poderiam ser
considerados receita bruta para fins tributação.
- A Solução de Consulta Cosit da RFB no 129 de 28 de dezembro de 2020, teria
determinado que não se incluem no conceito bruta os valores de terceiros.
Portanto, os valores referentes ao repasse de 5% ao Detran/RS, relativo aos
serviços próprios (horas-aula) prestados pelos CFCs, deveriam ser excluídos da
base de cálculo dos tributos, pois configurariam valores de terceiros que não
poderiam se incluir no conceito de receita bruta de que trata a LC no 123/2006.
- A fiscalização teria se baseado, para a exclusão do Simples Nacional,
unicamente, nos valores constantes no relatório do Sistema GID — GFC,
apresentados pelo Detran/RS.
- No entanto, a Fiscalização deixaria de referir que, através do Ofício no
DFCOOO4-2021, juntado às fls. 2513/2250 dos autos, o Detran/RS teria se
manifestado no sentido de que “as informações constantes no seu sistema
gerencial não permitem controlar a emissão de notas fiscais aos cidadãos, não
servindo de ferramenta para realizar estimativa de faturamento dos CFCs”.
- Posteriormente, em 10 de novembro de 2020, teria sido emitido novo Ofício no
DG 236/2020 ao Sindicato dos CFCs, anexado à presente manifestação de
inconformidade em que o Diretor Geral do Detran/RS esclareceria (grifos postos):
“Assim, o DETRAN/RS não possui dados contábeis ou de faturamento dos CFCs,
que sejam estimados ou reais, e temos acesso somente aos registros das
Fl. 2900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.011 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725742/2021-09
15
quantidades de aulas ministradas, de acordo com o registrado no sistema
informatizado, quando da data, mês e ano do efetivo registro, não guardando
correlação com o faturamento do Centro credenciado” (...)“Tratam-se de arquivos
estatísticos, tão somente de quantidade de serviços e etapas, dados do portal do
DETRAN/RS, e, por si só, não constituem base suficiente para determinar
faturamento dos credenciados, até porque pelas regras legais aplicáveis, são de
períodos diferentes.” - Notório, portanto, que o próprio Detran/RS referiria não
ser possível se utilizar dos dados extraídos do Sistema GID - GFC, pois eles não
constituiriam elementos capazes de atestar o faturamento dos centros de
formação de condutores.
- Ora, se o próprio órgão que forneceu o relatório expressamente se manifestaria
no sentido de que ele seria imprestável para verificação de faturamento, como
poderia a Fiscalização utilizar esse mesmo relatório de base para afirmar que a
ora impugnante teria omitido receitas e, a partir dele, fazer o cálculo do
faturamento que entende que deveria ter sido declarado pela empresa.
- A administração não poderia excluir o Centro de Formação de Condutores do
Simples Nacional, tão somente, na análise subjetiva, imprecisa, obscura e genérica
do conteúdo da descrição de um relatório extraído do Sistema gerencial do CFC,
sem analisar e comprovar efetivamente o fato jurídico em si, consubstanciado na
abertura de um processo de habilitação e a respectiva contraprestação.
- Com efeito, não tendo sido comprovada a suposta omissão de receitas com base
em critérios válidos (contábeis e financeiros), haveria de ser reconhecida a
ilegalidade do Ato Declaratório Executivo de Exclusão do Simples Nacional.
- A “prática reiterada” mencionada não diria respeito à suposta infração verificada
em uma mesma fiscalização referente a meses sequenciais, mas sim à conduta
repetida pelo contribuinte efetivamente verificada em mais de um procedimento
fiscal.
- Não haveria que se falar em prática reiterada no caso, simplesmente porque
essa teria sido a primeira vez que a recorrente foi fiscalizada e autuada com o
indicativo dessa suposta omissão, a qual, inclusive, ainda estaria em discussão em
processo administrativo, não podendo ser assumida como verdadeira (e como
precedente para prática reiterada) até decisão final definitiva.
- Assim sendo, não haveria como ser reconhecido o procedimento como prática
reiterada, até mesmo porque jamais teria havido a situação apontada pelo auditor
fiscal. E mais, ainda percorreria a via do processo administrativo tal discussão,
onde se buscaria o reconhecimento da conduta regular empresarial, inclusive com
reconhecimento de erro nos lançamentos, corrigidos e parcelados os débitos de
acordo com os prazos previstos em lei, especialmente o expresso no Art. 47 da Lei
no 9.430/96.
- De acordo com a autoridade fiscal a sociedade Impugnante teria se “utilizado de
meio ardil ou fraudulento” como forma de reduzir o pagamento do Simples
Fl. 2901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.011 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725742/2021-09
16
Nacional, agindo, com dolo, ou seja, com intenção de pagar o tributo a menor, o
que ensejou impedimento de nova opção por 10 (dez) anos-calendário.
- No entanto, não teria restado demonstrada por parte da fiscalização, qual o
meio ardil e fraudulento utilizado pela empresa impugnante, que teria induzido
ou mantido a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento
do Simples Nacional, ou seja, não teria havido a efetiva valoração da prova.
- Para caracterização da infração, não bastaria querer um resultado contrário aos
interesses do Fisco. Isso porque o prejuízo ao Fisco, que seria o resultado do
sucesso na busca pela menor carga tributária, seria ao mesmo tempo um direito
do contribuinte e um dos pressupostos para o ilícito tributário. O discrimen entre
(i) o regular exercício do direito de pagar menos tributos e (ii) a infração fiscal
administrativa (sem dolo) e (iii) o crime fiscal (com dolo), muitas vezes, seria
identificado por uma linha tênue, cuja construção dependeria de diversos fatores,
tais como a verificação da efetiva ocorrência do fato gerador, o eventual erro de
direito, a consciência e a certeza jurídica dos efeitos jurídicos do ato ou negócio
praticado, os aspectos volitivos dos agentes envolvidos, os seus antecedentes etc.
- O parecer fiscal para caracterização da fraude e dolo apenas teria descrito na
fundamentação a conduta tipificada, baseada somente nos documentos do
DETRAN/RS, porém tal medida não seria suficiente para atestar o dolo.
- Tal erro deveria afastar a caracterização do dolo com base no princípio do in
dubio pro reo, que, em matéria tributária, teria fundamento no art. 112 do CTN.
- Fraude não se presumiria, valendo também para o contribuinte a presunção de
inocência, nesse sentido decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF).
- Além das presunções não comprovadas, a fiscalização teria ignorado os
elementos de prova trazidos pela fiscalizada. O Fisco não teria se desincumbido
de provar os fatos constitutivos das razões que poderiam levar a exclusão do
simples nacional, não cumprindo com ônus que lhe cabia.
- De outra banda, a exclusão não poderia se dar de forma retroativa sob pena de
ser ilegal o ato administrativo. Ora, aplicação retroativa de outro regime tributário
contrariaria não somente o princípio geral das normas jurídica, mas também as
disposições do artigo 105 e 106 do CTN.
- Aplicar-se-ia a legislação tributária de forma imediata e não de forma retroativa.
À retroatividade do ato administrativo tributário constituiria exceção à regra, só
devendo ser aplicada de forma benéfica ao contribuinte.
- É cediço que a impugnação e o recurso administrativo, nos termos do artigo 151,
inciso IIl, do CTN, seriam dotados de efeito suspensivo quando obstam a produção
imediata de efeitos da decisão/ato administrativo.
- Desse modo, os efeitos para o processamento dos efeitos da exclusão se dariam
na decisão final do processo administrativo, motivo pelo qual a opção pelo regime
Fl. 2902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.011 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725742/2021-09
17
de tributação seria realizada quando findado o processo administrativo de
exclusão do Simples.
Requer, por fim:
a) seja atribuído efeito suspensivo à contestação; b) seja anulado o Ato
Declaratório Executivo DRF/PEL No 15, nos termos da fundamentação exposta; c)
seja julgada a Manifestação de Inconformidade totalmente procedente, para:
c.1. incluir a impugnante no Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos devidos pela Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES,
pelas razões já expostas, e/ou;
c.2. que a Exclusão no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
devidos pela Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, a partir
de 31.12.2019 e/ou que se seja aplicado a empresa o disposto no artigo 29, 81o,
da LC no 123/2006.

4. A DRJ através do Acórdão no 108-042.423 — 10a TURMA/DRJO8, sessão de 27 de
março de 2024 (e-fls. 2746-2789), julgou improcedente a Impugnação, verbis:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/11/2017
RECEITA BRUTA. DADOS FORNECIDOS PELO DETRAN.
Correta a identificação da receita bruta do contribuinte a partir dos dados
fornecidos pelo Detran/RS de receitas auferidas pelo contribuinte, compostas dos
valores pagos à autuada pelo Detran/RS e aqueles, registrados nos sistemas do
Detran/RS, que foram recebidos pela autuada, pagos pelos cidadãos a quem
prestou serviços.
OMISSÃO REITERADA DE RECEITA. ALEGAÇÃO DE DIFERENÇA TEMPORAL DE
REGISTROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Não pode ser admitida argumentação de defasagem temporal de registros de
receita para invalidar autuação quando reclamante não apresenta quaisquer
provas de sua defesa retórica. Ainda mais quando a análise fiscal em tempo
ampliado demonstra claramente a impossibilidade de cabimento da referida
argumentação da defesa e, ao contrário, comprova a prática reiterada de
sonegação fiscal.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/11/2017
PROCESSOS COM RELAÇÃO DE CONEXÃO. EFEITOS DA IMPUGNAÇÃO DE
EXCLUSÃO AO SIMPLES. SOBRESTAMENTO. AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA.
A propositura de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo
fiscal configura renúncia às instâncias administrativas.
Fl. 2903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.011 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725742/2021-09
18
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICAÇÃO.
Será aplicada multa de 100% sobre o imposto ou contribuição objeto de
lançamento de ofício nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Alei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente
julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente
ao tempo da sua prática.
OMISSÃO DE RECEITA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135, Ill, DO CTN.
POSSIBILIDADE.
A omissão reiterada de receita configura infração à lei e enseja a
responsabilização dos administradores da pessoa jurídica pelos fatos geradores
que ensejaram o surgimento da obrigação tributária.
CSL, PIS E COFINS. LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a
decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os
tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em relação ao Imposto sobre a Renda
de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido —
CSLL, à Contribuição ao PIS/Pasep e à COFINS.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/11/2017
PROCESSOS COM RELAÇÃO DE CONEXÃO. EFEITOS DA IMPUGNAÇÃO DE
EXCLUSÃO AO SIMPLES. SOBRESTAMENTO. AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA.
A propositura de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo
fiscal configura renúncia às instâncias administrativas.
PRODUÇÃO DE PROVAS APÓS A IMPUGNAÇÃO. PROTESTO GENÉRICO.
Deve ser indeferido o protesto genérico pela produção de provas, face ao não
atendimento das condições previstas no art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido em Parte.
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 10a TURMA/DRJO8 de Julgamento, por unanimidade de
votos, JULGAR IMPROCEDENTES AS IMPUGNAÇÕES, nos termos do relatório e
voto que integram o julgado, para:
i-
INDEFERIR o protesto genérico para produção de provas;
Fl. 2904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.011 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725742/2021-09
19
ii-
NÃO CONHECER do pedido de sobrestamento em razão de a matéria estar
submetida à via judicial;
iii-
MANTER os créditos tributários relativos ao principal (IRPJ, CSLL,
PIS/Pasep e COFINS) em sua integralidade;
iv-
MANTER A RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA do sócio
administrador JAIR FRANCISCO QUILIN, CPF: 518.505.400-04.
v- REDUZIR o percentual da multa de ofício de 150% para 100%, nos
lançamentos relativos à omissão de receitas.
5. Em 13/05/2024, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 2805-2846),
com as alegações abaixo resumidas:
i) alega que a autuação fiscal se baseou em meras presunções de omissão de
receita, extraídas de informações do sistema GID-GFC do Detran/RS. Argumenta-
se que tal sistema é gerencial e não se presta à apuração da receita bruta, não
podendo ser a única base para o lançamento tributário.
ii) sustenta que a fiscalização não realizou as diligências necessárias para
comprovar a suposta omissão, como a análise dos livros contábeis e o confronto
com os serviços efetivamente contratados. A ausência de uma investigação
aprofundada viola o dever da Administração de buscar a verdade dos fatos.
iii) a autuação, por estar fundamentada em indícios e não em provas concretas da
ocorrência do fato gerador, seria nula por violar o caráter vinculado do
lançamento tributário.
iv) a aplicação da multa qualificada exige a demonstração de fraude, dolo ou
simulação, conforme os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. O recorrente
afirma que a fiscalização não apresentou qualquer prova de que a empresa agiu
com a intenção de fraudar o fisco.
v) reitera que a simples constatação de omissão de receitas, por si só, não é
suficiente para caracterizar a conduta como dolosa e justificar a agravação da
penalidade.
vi) argumenta que a inclusão dos sócios-administradores no polo passivo da
obrigação tributária é indevida. A responsabilidade pessoal dos administradores,
prevista no art. 135 do CTN, depende da comprovação de que agiram com
excesso de poderes ou infração à lei, o que não foi demonstrado pela fiscalização.
vii) a responsabilidade solidária com base no "interesse comum" (art. 124 do
CTN), a fiscalização deveria ter descrito e provado os fatos que caracterizam tal
interesse, o que não ocorreu.
viii) aponta que a apresentação de "Manifestação de Inconformidade" contra sua
exclusão do Simples Nacional deveria ter suspendido a exigibilidade do crédito
tributário, conforme o art. 151, III, do CTN. No entanto, a Receita Federal não
teria acatado essa suspensão, o que configuraria cerceamento de defesa.
Fl. 2905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.011 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725742/2021-09
20
ix) esclarece que a impetração de um mandado de segurança durante o processo
administrativo não visava discutir o mérito do débito, mas sim garantir o devido
processo legal (o efeito suspensivo), não caracterizando, portanto, renúncia à via
administrativa.
x) busca a anulação integral do auto de infração por vícios na sua constituição e,
subsidiariamente, a exclusão da multa qualificada e o afastamento da
responsabilidade dos sócios.

6. O responsável solidário, Sr. Jair Francisco Quilin, apresenta recurso voluntário (e-
fls. 2849-2863), alegando em síntese:
i – da tempestividade;
ii- da responsabilidade solidária
iii- Da inexistência de crime contra a ordem tributária
iv-
Dos requerimentos diante do exposto, requer o recorrente:
a)
seja recebido o presente recurso voluntário, no seu efeito suspensivo, na
forma do art. 33 do Decreto 70.235/72;
b)
seja a procuradora devidamente intimada da data de julgamento quando
marcada a pauta, a fim de que seja viabilizada a apresentação de
memoriais e a sustentação oral, sob pena de nulidade.
c)
Ratifica os termos contidos no Recurso voluntário apresentado pelo C F C
DOIS IRMAOS LTDA para que seja a dado integral provimento ao recurso
voluntário, para que, com a reforma da decisão recorrida, sejam
desconstituídos os autos de infração e cancelado o crédito tributário,
e) caso mantida a autuação fiscal, o que não se espera, requere seja provido
o recurso nos termos que abaixo segue:
I) o afastamento da responsabilidade solidária, com a exclusão do recorrente do
polo passivo do lançamento tributário objeto do presente processo.

7. É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, Relator
8. Os recursos voluntários são tempestivos e atendem os demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte quanto ao seu seguimento,
razão, pela qual deles conheço.
9. Trata-se de Recursos Voluntários interpostos pelo contribuinte (C F C DOIS
IRMAOS LTDA) e JAIR FRANCISCO QUILIN em face do Acórdão no 108-042.423, proferido pela 10a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ), que manteve o lançamento de ofício
Fl. 2906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.011 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725742/2021-09
21
referente a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, apurados no âmbito do Simples Nacional, relativos ao período
de 01.01.2017 a 30.11.2019, com a aplicação de multa qualificada e a responsabilização solidária
dos sócios.
10. A decisão a quo julgou parcialmente procedente a impugnação para: (i) manter
integralmente o crédito tributário principal relativo à omissão de receitas; (ii) manter a
responsabilidade tributária solidária do Sócio Administrador; e (iii) reduzir, por retroatividade
benigna, o percentual da multa de ofício qualificada de 150% para 100%.
11. Os Recorrentes buscam a reforma integral da decisão, reiterando as teses de
nulidade da autuação, afastamento da multa qualificada e exclusão da responsabilidade solidária.

12. Passo à análise dos pontos controvertidos.
I – Do mérito da autuação (omissão de receita)
13. A decisão recorrida manteve a apuração da omissão de receita por entender
que a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório. A tese do "descasamento temporal"
entre o faturamento e a prestação de serviços, embora plausível em teoria, não foi sustentada por
qualquer prova documental, como a escrituração contábil ou fiscal da empresa. Vejamos excertos
da decisão recorrida:
“ DA OMISSÃO DE RECEITAS.
Conforme relatado, a autuação é referente ao lançamento de IRPJ, CSLL,
PIS/Pasep e COFINS, nos anos calendários de 2017, 2018 e 2019, sobre as receitas
declaradas em PGDAS-D, visto que a contribuinte foi excluída do Simples Nacional
de forma retroativa, conforme processo administrativo no 11000.724732/2021-48,
e sobre as receitas omitidas apuradas durante o procedimento fiscal, tendo por
base as informações prestadas pelo Detran/RS. Ressalte-se que, neste processo,
foram efetuados os lançamentos referentes ao período de 01/01/2017 a
30/11/2017.
Registre-se, por oportuno, que a exclusão do Simples Nacional já foi objeto de
análise nessa mesma sessão de julgamento, sendo que o Acórdão no 108-042.421
decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade, mantendo a
exclusão de ofício da contribuinte do sistema do Simples Nacional a partir de
01/01/2017.
Em sua defesa, a Impugnante contesta a utilização pela Fiscalização dos dados
fornecidos pelo Detran/RS, defendendo que em nenhum momento teria omitido
receitas e/ou descumprido de forma reiterada a legislação em vigor. Afirma, em
síntese, que a prestação dos serviços envolveria várias etapas e um longo período,
mas que registraria a receita no momento da contratação do serviço e da
correspondente emissão da nota fiscal, independentemente de ter recibo o
pagamento ou de ter prestado por completo os serviços, ao passo que o Detran/RS
efetuaria o registro em seus sistemas no momento da prestação do serviço.
Fl. 2907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.011 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725742/2021-09
22
Acrescenta que a retenção de 5% efetuada pelo Detran/RS sobre os serviços
próprios seria receita do Estado e não do CFC, não podendo compor a base de
cálculo para fins de tributação.
Questiona, por fim, a qualificação da multa de ofício de 75% para 150% e a
responsabilidade tributária dos sócios.
(...)
Com base em informações prestadas pelo Detran/RS, a Fiscalização apurou
omissão de receitas que deixaram de ser declaradas no Programa Gerador do
Documento de Arrecadação do Simples Nacional — Declaratório (PGDASD), como
se observa do comparativo abaixo:

(...)
Fl. 2908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.011 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725742/2021-09
23
É que a Portaria Detran/RS no 181/2016, prevê em seu Anexo VII!, a possibilidade
de o CFC informar imediatamente ao Detran/RS, para fins de averiguação e
providência, qualquer discrepância entre as receitas constantes dos relatórios do
Detran/RS e aquelas constantes dos registros do CFC. Mas, como mencionado, o
sujeito passivo não trouxe qualquer comprovação de ter manifestado discordância
das receitas consideradas pelo Detran/RS.
Os únicos documentos juntados aos autos com a Impugnação (fls. 2662/2696) são
o Ofício DG236/2020 do Detran/RS e dados de alguns poucos contratos da
Impugnante dos anos de 2017 a 2019, que não trazem qualquer comprovação das
alegações de defesa.
(...)
Desta feita, tendo em vista que os valores de receitas considerados foram aqueles
registrados pelo Detran/RS na data da efetiva execução dos serviços, não se trata,
pois, de estimativas de receitas, mas do efetivo auferimento de receitas pela
contribuinte, conforme previsto nas normas de regência, não havendo reparos a
fazer no procedimento adotado pela Fiscalização.
Quanto aos Ofícios nos DFCOO04-2021 e DG236/020 do Detran/RS citados pela
defesa, temos que as informações neles constantes em nada alteram as
conclusões deste voto, tendo em vista que o Detran no próprio Ofício no DFC
0004/2021, informou à fiscalização que: (...)
A interessada alega, ainda, que outros fatores corroborariam a imprestabilidade
da apuração de receitas pela fiscalização, tais como: (a) concessão de descontos e
bonificações nos valores, (b) realização de algumas etapas em um CFC e
finalização em outro, (c) o cidadão pode estender o processo de habilitação etc.
Entretanto, essas alegações também não podem ser acatadas, pois a
determinação da receita foi realizada a partir da efetiva prestação do serviço.
Analisando as tabelas constantes do relatório fiscal, chama a atenção não apenas
os valores apontados, mas a frequência. Em 33 dos 36 meses analisados houve
expressiva omissão.
Assim, a linha de argumentos da fiscalizada não parece manter qualquer solidez.
Se o principal argumento da defesa é a diferença de momento em que ocorrem os
respectivos registros na sua contabilidade e no sistema do Detran/RS, como
poderia esta significativa diferença a menor se manter no decorrer do tempo? Por
exemplo, se seu recebimento efetivo em 2018 tivesse sido menor que o
recebimento em 2017, justificando que em algum mês sua declaração ao Fisco
fosse menor que a informação prestada ao Detran, por evidente que nos meses
anteriores teria ocorrido o oposto, ou seja, nos meses anteriores sua receita para
declarar ao Fisco teria sido maior. Ocorre que esta lógica de variação de valores
que se compensa ao longo do tempo não se identifica, tampouco a fiscalizada
busca demonstrar seus argumentos com dados objetivos e documentos idôneos. A
Fl. 2909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.011 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725742/2021-09
24
Fiscalização procedeu análise de todo um triênio e em nenhum momento esta
dinâmica, que pudesse justificar a argumentação do impugnante, realiza-se.
Ademais, a receita informada e tributada não pode sofrer dedução de bonificações
e descontos, estes salvo se incondicionais.
Se a realização de uma etapa do processo se dá em outro CFC, a interessada não
registra a hora-aula como se fosse serviço prestado por ela. A demora no processo
não interfere no modo que foi determinada a receita, pois o CFC só registra o valor
correspondente a 5% de retenção quando presta o serviço.
Já, quanto ao reajuste posteriormente à contratação, a interessada não indica em
relação a quais registros teria ocorrido este fato.
Impende ressaltar que a interessada foi intimada a justificar as divergências
constatadas pela fiscalização e, em sua resposta, apresentou, em resumo, as
mesmas alegações trazidas em sua manifestação, porém não apresentou
qualquer documentação comprobatória nem durante a ação fiscal, nem junto com
sua impugnação.
Todo o procedimento fiscal prestigiou a busca da verdade material, não se
revestindo de nenhum caráter de subjetividade.
Também não merecem acolhida as alegações da Impugnante no que diz respeito à
retenção de 5% efetuada pelo Detran/RS sobre os valores mensais das aulas
teóricas e práticas ministradas pelo CFC MD.
Registre-se que não cabe ao contribuinte reduzir da base de cálculo qualquer tipo
de custo ou despesa da atividade, como os repasses de 5% (cinco por cento) ao
Detran/RS dos valores de horas-aula práticas e teóricas ministradas.
Nesse sentido a Solução de Consulta Cosit no 160, de 28 de dezembro de 2020, é
clara definir que a receita bruta para definição da base de cálculo, no caso de
prestação de serviços, corresponde ao preço integral constante na nota fiscal: (...)
Caso desejasse abater esses custos da base de cálculo de tributação, por óbvio,
deveria o sujeito passivo optar por outro regime de tributação (como o Lucro
Real).
Assim, a integralidade dos valores cobrados pela consulente na prestação de seus
serviços está inserida no conceito de receita bruta porque representa o preço dos
serviços prestados. Os valores recebidos somente não comporiam a base de
cálculo no caso de não lhes pertencer, mas apenas circular pela sua contabilidade,
sendo a nota fiscal de responsabilidade de outra pessoa jurídica, conforme define
a Solução de Consulta Cosit no 159, de 28 de dezembro de 2020, em especial na
passagem que transcrevo seguir: (...)
Portanto, os valores de 5% repassados ao Detran/RF compõem a receita bruta da
Impugnante.
Fl. 2910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.011 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725742/2021-09
25
Em vista do acima exposto, estão corretas as bases de cálculos apuradas pela
Fiscalização, sobre as quais incidiu o imposto de renda pessoa jurídica — IRPJ sob
a sistemática do Lucro Presumido, sendo improcedentes, portanto, as alegações
da Impugnante quanto à base de cálculo apurada.
As mesmas razões de decidir que se mostraram adotadas na análise do IRPJ são
consideradas como aplicáveis, no que se refere à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), à Contribuição para o PIS/Pasep e à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
14. Corroboro integralmente o entendimento da nobre relatora da instância
julgadora a quo. A fiscalização partiu de indícios objetivos e consistentes, apurados a partir de
registros oficiais. Caberia à Recorrente, e não à autoridade fiscal, o ônus de provar que sua
realidade fática era diversa daquela que os indícios apontavam. Ao optar por não apresentar as
provas, a empresa atraiu para si as consequências de sua omissão processual.
15. Assim, nego provimento ao recurso neste ponto, mantendo a decisão da DRJ
que considerou hígida a apuração da omissão de receita.
II – Da multa de ofício qualificada
16. A DRJ, de ofício, reduziu a multa de 150% para 100%, aplicando a retroatividade
benigna da Lei no 14.689/2023. A defesa, contudo, pleiteia a desqualificação total da multa, para
que seja aplicada no patamar de 75%.
17. A controvérsia, nesta instância, cinge-se a definir se a conduta apurada
configura o dolo qualificado (sonegação, fraude ou conluio) que justifica a manutenção da multa
em 100%, ou se trata de mera declaração inexata, apenada com 75%.
18. A decisão da DRJ fundamentou a manutenção da qualificação no fato de que a
omissão sistemática de receitas, combinada com a falta de emissão de notas fiscais, caracteriza a
sonegação prevista no art. 71 da Lei no 4.502/64. Veja-se excertos da decisão recorrida:
Foram aplicadas duas multas de ofício pela autoridade fiscal. Uma multa de 75%
para a infração “Receita Bruta na Prestação de Serviços” que se refere aos valores
anteriormente reconhecidos nas declarações do Simples Nacional, e em relação à
infração “Omissão de Receitas na Prestação de Serviços da Atividade” a multa foi
qualificada para 150%.
A multa de ofício qualificada foi aplicada com base no art. 44, I, § 1o, da Lei 9.430,
de 1996, na redação vigente na data dos fatos geradores: (...)Já os artigos 71 a 73
da Lei no 4.502, de 1964, constantes do §1o da Lei citada acima, assim dispõem:
(...)É importante salientar que a elevação da penalidade requer a devida
caracterização do dolo, pois quando se pratica uma determinada conduta delitiva,
de forma isolada ou de forma não reiterada, há a possibilidade de ser considerada
como um erro escusável, dependendo, é claro, de uma análise do conjunto dos
fatos. Entretanto, quando se pratica a conduta delitiva articulada em um conjunto
de atos planejados e de forma reincidente, não se pode aceitar que se trate
Fl. 2911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.011 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725742/2021-09
26
simplesmente de erro. No presente caso, o intuito doloso restou caracterizado pela
prática reincidente e planejada dos atos descritos pela Fiscalização, conforme
consta do Relatório Fiscal em fls. 02/23.
4.7 Por sua vez, em relação à infração “Omissão de receitas da atividade”, a multa
aplicada deverá ser de 150%. Ocorre, que examinando o comportamento da
fiscalizada, verificamos ao longo dos três anos auditados, omissão de parcela
expressiva do faturamento auferido. De acordo com relato constante nos itens 2.8
e 2.9, a prática deu se em 33 dos 36 períodos mensais dos anos-calendário de
2017, 2018 e 2019. Considerado todo o período auditado, a receita declarada
corresponde a 25% da efetivamente auferida, isto é, cerca de um quarto da receita
auferida foi omitida.
4.8 A situação constatada permite concluir que a conduta da fiscalizada não foi
obra de mero e simples engano ou equívoco, mas, sim, resultado de um descaso
sistemático e deliberado para com as obrigações tributárias decorrentes de sua
atividade empresarial, evidenciando a intenção, o dolo, de evitar o pagamento dos
tributos devidos, impedindo o conhecimento, por parte da autoridade fazendária,
da ocorrência do fato gerador.
4.9 Agiu o contribuinte no manifesto intuito de fraudar a arrecadação e
fiscalização dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal.
A fiscalização concluiu pela qualificação da multa na parcela de receitas omitidas
ao constatar sonegação recorrente em todo período fiscalizado. Tal prática não
ocorreria sem um planejamento mínimo de implementação das informações
apresentadas com o fim de manter o Fisco sem controle dos fatos geradores de
tributo. Assim, pode-se imputar a existência de artifícios utilizados para manter
perene o procedimento de sonegação sistemática em valores que superam 25% da
receita bruta com emissão de notas fiscais em valores próximos dos declarados,
mas com sonegação mensal de receitas combinada com omissão de notas fiscais.
Ou seja, não se trata de mera utilização de subjetividade por parte da Fiscalização
como pretende interpretar a defesa.
As alegações apresentadas pelos impugnantes não se justificam pelos elementos
apresentados pela Fiscalização referentes à prática rotineira de sonegação
implementada pela fiscalizada, sob o álibi da diferença temporal de informações,
a qual não resiste às verificações em tempo mais largo como comprovou o
procedimento fiscal.
No caso restou claramente caracterizada a prática de Sonegação (art. 71 da Lei no
4.502, de 1964), dada a omissão dolosa a fim de impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, que foram as receitas auferidas
e não declaradas. Sendo este enquadramento no artigo 71 da Lei no 4.502/64
suficiente para a exigência da multa qualificada.
Fl. 2912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.011 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725742/2021-09
27
19. Com a devida vênia ao entendimento da turma julgadora a quo, considero que a
qualificação da multa exige um passo além da mera constatação da omissão, ainda que reiterada.
A jurisprudência deste Conselho, consolidada na Súmula CARF no 14, exige a comprovação do
"evidente intuito de fraude". No caso, a fiscalização não apontou a existência de artifícios,
simulações ou outros elementos fraudulentos para além da própria subdeclaração de receitas. A
discussão sobre a validade da metodologia, embora não tenha sido suficiente para anular o
lançamento, demonstra a existência de uma controvérsia fática que afasta a certeza necessária
para a imposição da penalidade mais gravosa.
Súmula CARF no 14
Aprovada pelo Pleno em 2006
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94258, de 01/07/2003 Acórdão no 101-94351, de 10/09/2003
Acórdão no 104-19384, de 11/06/2003 Acórdão no 104-19806, de 18/02/2004
Acórdão no 104-19855, de 17/03/2004
20. Dessa forma, entendo que a conduta se amolda à hipótese de declaração
inexata, devendo a multa ser fixada no patamar de 75%.
III – Da responsabilidade solidária dos sócios administradores
21. A DRJ manteve a responsabilidade dos Sócios Administradores, entendendo que
a prática de sonegação configura a infração à lei prevista no art. 135, III, do CTN. Vejamos excertos
da decisão recorrida:
Observa-se que a Fiscalização atribuiu responsabilidade tributária solidária aos
impugnantes com fundamento no inciso III do artigo 135 do Código Tributário
Nacional (CTN):
(...)
Os impugnantes eram os responsáveis pela empresa à época dos fatos que
resultaram nos lançamentos e a autoridade fiscal assim justificou sua
responsabilização:
6.3 Como descrito nos itens anteriores deste Relatório, constatou-se a prática de
sonegação, nos termos do art. 71 da Lei no 4.502/64, em função da adoção de
conduta dolosa, tendente a impedir ou retardar o conhecimento, por parte da
autoridade fazendária, da ocorrência dos fatos geradores correspondentes aos
créditos tributários ora exigidos.
6.4 Portanto, restou caracterizado que os administradores da fiscalizada
praticaram atos enquadrados como infração de lei, com reflexos tributários.
Fl. 2913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.011 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725742/2021-09
28
Conforme já apreciado no item anterior que trata da multa de ofício, restou
caracterizada a prática de Sonegação (art. 71 da Lei no 4.502, de 1964), pela
omissão sistemática de receitas visando impedir ou retardar o conhecimento, por
parte da autoridade fazendária, da ocorrência dos fatos geradores com a não
declaração de receitas auferidas. Tal prática não ocorreria sem um planejamento
mínimo com o fim de manter o Fisco sem controle de tais fatos geradores de
tributo. Assim, para manter perene o procedimento de sonegação sistemática em
valores que superam 25% da receita bruta, artifícios de planejamento são
utilizados. Estas ações não se implementam sem a participação e decisão do
responsável da empresa.
As alegações apresentadas pelos impugnantes não se justificam pelos elementos
apresentados pela Fiscalização referentes à prática rotineira de sonegação
implementado pela fiscalizada, sob o álibi da diferença temporal de informações,
a qual não resiste às verificações em tempo mais largo como comprovou o
procedimento fiscal.
Ademais, restou comprovada a combinada falta de emissão das notas fiscais, na
tentativa de compatibilizar os valores declarados à Fazenda por meio do PGDAS e
as notas emitidas.
Com efeito, restou caracterizada a prática de Sonegação (art. 71 da Lei no 4.502,
de 1964), dada a omissão dolosa a fim de impedir o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência dos fatos geradores. Este enquadramento no
artigo 71 da Lei no 4.502/64 para a prática identificada se faz suficiente tanto
para a exigência da multa qualificada, quanto para a responsabilização do
administrador com fulcro no artigo 135 do CTN.
Quanto às alegações de que a responsabilidade por infrações prevista no artigo,
135, III, do CTN, seria exclusiva e não poderia, portanto, o contribuinte ser
responsabilizado em conjunto com os administradores, deve-se destacar que tal
assunto já se encontra resolvido de forma definitiva em âmbito administrativo nos
termos da Súmula Carf Vinculante no 130: (...)
Assim, deve ser mantida a responsabilidade tributária solidária de JAIR FRANCISCO
QUILIN, CPF: 518.505.400-04.
22. Novamente, peço vênia para divergir. A jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça (Tema 962 de Recursos Repetitivos) e a linha majoritária deste Conselho
Administrativo exigem, para a responsabilização do administrador, a prova de atos praticados com
excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, não bastando a mera
constatação da infração tributária pela pessoa jurídica.
23. A decisão recorrida e o relatório fiscal não individualizam a conduta do Sr. Jair
Francisco Quilin, não demonstram como ele, pessoalmente, teria agido com dolo específico, em
benefício próprio ou com abuso de poder. A responsabilidade foi atribuída de forma automática,
confundindo-se a infração da empresa com um ato ilícito pessoal do gestor, o que é vedado.
Fl. 2914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.011 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.725742/2021-09
29
24. Portanto, entendo que a responsabilidade solidária deve ser afastada.
Conclusão
25. Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário do contribuinte, para reduzir a multa de ofício de 150% para 75%, afastando-se a sua
qualificação e dar provimento ao Recurso Voluntário do responsável solidário Jair Francisco Quilin,
para afastar a sua responsabilidade solidária e excluí-lo do polo passivo da obrigação tributária.
É como voto.
assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 2915
DF CARF MF
Original